Tribunal: TJBA
Processo: 8130779-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8130779-20.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDINEI SANTOS DE JESUS NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO: ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA, DE FORMA INCONTESTÁVEL, A POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME PELO APELANTE. CARACTERÍSTICAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE TRADUZEM, DE FORMA SUFICIENTE, O DOLO DA AÇÃO DO ACUSADO, TUDO INDICANDO QUE TINHA ELE CONSCIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8130779-20.2022.8.05.0001, provenientes da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o Acusado EDINEI SANTOS DE JESUS NASCIMENTO, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora